Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO PREJUDICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.024, § 2o, DO CPC. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial.
2. A norma prevista no art. 1.024, § 2o, do CPC não foi observada na hipótese dos autos, tendo em vista que os embargos de declaração foram julgados pelo Colegiado, quando deveriam ter sido por decisão monocrática.
3. Todavia, a inobservância da regra procedimental não implica a nulidade do acórdão embargado, constituindo mera irregularidade, incapaz de macular a marcha processual. Como se sabe, vigora o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, segundo o qual o ato só se considera nulo e sem efeito se, além de inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio segue a máxima pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo, o que não verifico no presente caso.
3. Na espécie, ainda remanesce ao embargante a faculdade de interpor agravo interno contra a decisão unipessoal Id. 33512954, pois ainda não está preclusa. Precedente do STJ.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelante/Autor conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Unânime.